Tribunal: TJES
Processo: 5005767-66.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005767-66.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: LAYNA CHRISTINA DOS SANTOS e outros
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado

em favor de WEVERTEN BENTO MILANEZ, em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA, que vem mantendo a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº. 0000299-67.2022.8.08.0014, na qual é ele acusado da prática do crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/06.

O impetrante argumenta que não há indícios mínimos de autoria delitiva e que não se fazem presentes,
in casu
, os requisitos da preventiva previstos no art. 312 do CPP. Ressalta que o paciente possui condições pessoais favoráveis e possui uma filha de oito anos que é sua dependente. Alega ser possível a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas. Requer, assim, a revogação da medida.

Uma vez indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou as devidas informações e a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado

em favor de WEVERTEN BENTO MILANEZ, em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA, que vem mantendo a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº. 0000299-67.2022.8.08.0014, na qual é ele acusado da prática do crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/06.

O impetrante argumenta que não há indícios mínimos de autoria delitiva e que não se fazem presentes,
in casu
, os requisitos da preventiva previstos no art. 312 do CPP. Ressalta que o paciente possui condições pessoais favoráveis e possui uma filha de oito anos que é sua dependente. Alega ser possível a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas. Requer, assim, a revogação da medida.

Uma vez indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou as devidas informações e a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pela denegação da ordem.

Pois bem, após o processamento do feito, não vejo motivos para alterar o posicionamento exarado em sede prefacial.

Conforme consignado naquela oportunidade, embora o paciente tenha trazido questões atinentes à ausência de preenchimento dos requisitos legais da prisão preventiva, deixou de acostar ao presente remédio constitucional cópias das peças informativas, restringindo-se a colacionar documentos pessoais e cópias da denúncia e do ato apontado como coator, razão pela qual a apreciação da
quaestio
fica restrita ao contexto fático descrito nos referidos documentos apresentados pelo impetrante.

Nos termos da exordial acusatória, os indícios de autoria do paciente quanto ao crime de tráfico de drogas derivam das investigações realizadas em fase inquisitiva e que deram amparo à denúncia ofertada no processo originário, em especial da perícia realizada nos aparelhos celulares apreendidos na operação que culminou na prisão do paciente e dos corréus e dos depoimentos coligidos em sede policial.

Apurou-se, então, que o paciente era o condutor do veículo que realizou o transporte da denunciada Lorrayne de Colatina a Cariacica para encontrar um indivíduo identificado como “Gordo” e levar até ele dinheiro proveniente do tráfico de drogas, além de entorpecentes para abastecer o bairro São Pedro. Ainda de acordo com a denúncia, a corré Lorrayne confessou, na delegacia de polícia, que o paciente sabia que estava levando drogas e que já havia realizado isso duas vezes.

Recordo que
“a
via estreita ora tratada não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, como a autoria delitiva do crime imputado ao paciente na peça acusatória”
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

Logo, parece-me que se fazem presentes os indícios de autoria e a prova da materialidade quanto ao crime de tráfico de drogas, sendo inviável imiscuir na análise dos elementos informativos, não somente porque não foram trazidos ao presente
writ
pelo impetrante, mas também porque a via estreita eleita, a rigor, não se presta a tal finalidade.

Acerca da garantia da ordem pública, a jurisprudência orienta que
“
s
ão fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente”
(STJ, AgRg no HC 723.793/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022).

Firmadas tais premissas, pontuo que a prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta da conduta atribuída ao acusado, que, ao menos em tese, tinha plena ciência do transporte intermunicipal de drogas em quantidade suficiente para o abastecimento de um bairro, para atender a uma organização criminosa voltada à traficância.

Além disso, a autoridade apontada como coatora destacou que o paciente responde a outra ação penal, por crime da mesma natureza do ora apurado e, conforme pacífica jurisprudência do STJ,
“’a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade’ (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019)”
(STJ, AgRg no HC 691.659/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021).

Ainda que o paciente ostente residência e emprego fixos, filio-me ao entendimento do STJ segundo o qual
“o princípio da não culpabilidade e a suposta existência de condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrem
” (STJ, AgRg no RHC 155.202/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 25/11/2021).

Embora o paciente tenha comprovado possuir uma filha menor, a quem paga regularmente pensão alimentícia, tal circunstância, por mais sensível que seja, não é capaz de ensejar sua soltura, porquanto presentes os requisitos da prisão preventiva. Ademais, não há sequer comprovação de que custodiado é imprescindível aos cuidados da menor ou que é o único responsável por ela.

Ante o exposto, DENEGO a ordem postulada.

É como voto.

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. ANÁLISE APROFUNDADA DO MÉRITO INVIÁVEL NA VIA ESTREITA ELEITA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. A jurisprudência orienta que
“a
via estreita ora tratada não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, como a autoria delitiva do crime imputado ao paciente na peça acusatória”
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

2. Acerca da garantia da ordem pública, a jurisprudência orienta que
“
s
ão fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente”
(STJ, AgRg no HC 723.793/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022).

3.
In casu,
a prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta da conduta atribuída ao acusado, que, ao menos em tese, tinha plena ciência do transporte intermunicipal de drogas em quantidade suficiente para o abastecimento de um bairro, para atender a uma organização criminosa voltada à traficância.

4. Além disso, a autoridade apontada como coatora destacou que o paciente responde a outra ação penal, por crime da mesma natureza do ora apurado e, conforme pacífica jurisprudência do STJ,
“’a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade’ (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019)”
(STJ, AgRg no HC 691.659/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021).

5. O STJ orienta que
“o princípio da não culpabilidade e a suposta existência de condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrem
” (STJ, AgRg no RHC 155.202/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 25/11/2021).

6. Ordem denegada.

DECISÃO

À unanimidade, DENEGAR a ordem, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.